Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-75.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025689-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), EMANOEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 077.720.831-81 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO INEFICAZ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública, diante da prática de novo crime, cometido enquanto o paciente, já condenado criminalmente, encontrava-se sob monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva é medida desproporcional, em razão da pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, e se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, inclusive o monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de condenação criminal definitiva pelo crime de organização criminosa, aliada à prática, em tese, de novo delito de tráfico de drogas, cometido pelo paciente enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica.

4. A medida constritiva é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, dada a reiteração delitiva e a ineficácia do monitoramento eletrônico como medida preventiva.

5. A destruição proposital de celular no momento da abordagem policial indica tentativa de frustrar a colheita de provas e comprometer a instrução criminal, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“É legítima a decretação da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, quando o agente, já possuidor de condenação criminal anterior e submetido a monitoramento eletrônico, volta a delinquir, evidenciando reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 147.559/MT; TJMT, HC n. 1013952-75.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025689-75.2025.8.11.0000

PACIENTE: EMANOEL ALVES DE ALMEIDA
IMPETRANTE: TALINE REZENDE PANIAGO

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EMANOEL ALVES DE ALMEIDA, em que se aponta, como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia.

A impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva do paciente revela-se excessiva e desproporcional, considerando-se a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como suas condições pessoais favoráveis, sendo suficiente, em sua ótica, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (ID. 303797366).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 304233863).

As informações foram prestadas (ID. 304785372).

A 28ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA exarou parecer pela denegação da ordem (ID. 305415379).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo a custódia posteriormente convertida em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime – boletim de ocorrência (id 200270226), termo de exibição e apreensão (id 200270234) e laudo de constatação de droga (id 200270240) – e indícios suficientes de autoria – declarações testemunhais dos policiais civis, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, tem-se que a segregação cautelar do flagrado mostra-se necessária para garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva.

Apesar de ter sido apreendido pequena quantidade de droga, conforme consulta aos sistemas PJE e SEC, observa-se que o custodiado possui em seu desfavor condenação criminal nos autos da ação penal n. 1000373- 46.2023.8.11.0092, com pena total de 3 anos, 4 meses e 25 dias, e na oportunidade foi fixada regime semiaberto em virtude do crime de associação criminosa o que evidencia a reiteração criminosa e, consequentemente, sua periculosidade social.

Portanto, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. (...)”

A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada no histórico criminal do paciente, o qual, em tese, apesar de submetido à monitoração eletrônica, voltou a delinquir, mesmo já possuindo condenação definitiva pela prática do crime de integrar organização criminosa (PJe, Ação Penal n. 1000373-46.2023.8.11.0092).

Essa circunstância consignada na decisão constritiva (existência de condenação criminal anterior e cometimento de novo crime enquanto monitorado por tornozeleira eletrônica) justifica a prisão preventiva do paciente, como medida necessária à garantia da ordem pública (CPP, art. 312), revelando-se, neste momento, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC n. 1013952-75.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/06/2025).

O argumento de que o monitoramento eletrônico seria medida suficiente para garantia da ordem pública não se mostra pertinente, sobretudo porque a própria impetrante reconhece que o paciente já se encontrava submetido a tal medida, a qual, contudo, não impediu a prática de suposto novo crime.

Em situação análoga, o c. STJ decidiu assim:

“(...) em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não ser expressiva - 33 porções de cocaína, com peso aproximado de 12g - a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública. (...)”
(RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Por outro lado, ao prestar informações, a autoridade coatora pontuou que o paciente já foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 1001563-95.2025.8.11.0020), o que afasta, ao menos nesta via eleita, a alegação de que a substância entorpecente seria destinada ao consumo pessoal.

De mais a mais, a autoridade coatora informou que o paciente quebrou e incendiou um aparelho celular no momento da abordagem policial, conduta que denota intenção de impedir a obtenção de eventuais provas e, por conseguinte, frustrar a regularidade da instrução processual.

Enfim, os predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, especialmente quando presentes fundamentos concretos que indicam risco à ordem pública, como no caso dos autos.

Nesse cenário, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a aplicação de outras medidas menos gravosas não se mostra suficiente para evitar a reiteração delitiva.

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025